Tribunal: TJDFT
Processo: 0736875-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736875-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: JOÃO GERALDO BUGARIN JÚNIOR, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por João Geraldo Bugarin Junior e Riedel Resende e Advogados Associados (ID no 34845433) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo interno e negou provimento ao agravo de instrumento (ID no 34498992). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO